Tribunal: STF
Processo: HC 249049
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE OU RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE DO PACIENTE, NÃO COAUTOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2024, por Rafael Ferreira Dall’Amico e outro, advogados, em benefício de Jose Henrique de Campos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.833, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pela prática do crime de latrocínio tentado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância, ao fundamento de que restou suficientemente comprovado o liame subjetivo entre os agentes, pois houve prévio ajustamento de condutas, bem como domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ademais, restou demonstrado que o paciente emprestou não só o veículo, mas também o revólver calibre .38 utilizado na conduta criminosa, tendo debatido com os coautores, posteriormente ao crime, o que seria feito com a arma utilizada. 



    2. O entendimento adotado pelo Tribunal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘[n]ão incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância’ (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 



    3. Assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo CP, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Sodalício, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 



    De toda forma, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus.



    4. De outro norte, verifica-se que o Tribunal a quo fundamentou a condenação do paciente pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) com base nos depoimentos orais, interceptações telefônicas, laudos periciais e circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. 



    Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos suficientes para a condenação demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 



    2. No caso em análise, o acórdão impugnado negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, sob o fundamento de que restou suficientemente comprovado o liame subjetivo entre os agentes, pois houve prévio ajustamento de condutas, bem como domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática do delito de latrocínio tentado. Ademais, para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    Na hipótese em apreço, está evidenciado o intuito do embargante em rediscutir a matéria já integralmente decidida pelo aresto embargado. 



    3. Cumpre considerar que a contradição que enseja a interposição dos embargos de declaração é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões, o que não se verifica no caso. 



    4. Embargos de declaração rejeitados”.



    2. Os impetrantes questionam aquela decisão judicial. Alegam que o paciente teria sido condenado pela prática do delito de tentativa de latrocínio apenas por ter, nos termos da denúncia, emprestado o “veículo Parati, placa AFS-6790, para a consecução do delito”.



    Afirmam que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi ajuizada revisão criminal para que fosse modificada a conclusão da sentença condenatória, por contrariedade à prova dos autos, e, subsidiariamente, fosse o paciente considerado partícipe, e não coautor, do delito de tentativa de latrocínio. Não acolhido o pleito, ressaltam que essa pretensão deveria ter sido atendida, por não demandar reexame de fatos e de provas. 



    Asseveram contrariedade ao princípio da congruência, pois a denúncia teria atribuído ao paciente o fato de ter cedido seu veículo para a prática do crime, mas teria sido considerado, para concluir pela coautoria, o empréstimo de arma de fogo, conduta não mencionada na inicial da ação penal pela acusação. Destacam não ser “juridicamente adequado estender de forma automática a participação material em um roubo para a do latrocínio – crime preterdoloso –, sendo imprescindível, neste caso específico, limitar o dolo do Paciente”. 



    Sustentam que “Não olvida a defesa na possibilidade de divisão de tarefas, como preceituada pela teoria do domínio do fato, possibilitando que o agente que não praticou o núcleo do tipo seja punido pelo crime, caso demonstre que efetivamente tinha domínio do fato. Isto implica dizer que, no caso dos autos, deveria ter sido comprovado indubitavelmente que o Paciente poderia, a qualquer momento, fazer cessar a ação criminosa, o que evidentemente não era o caso. 



     Qual o poder de ação que uma pessoa cuja ação se limitou ao empréstimo de um carro tinha para fazer cessar a tentativa de morte da vítima – que qualificou o roubo para latrocínio? NENHUMA. Assim, é correta a aplicação do art. 29, §§ 1º e 2º, do CP, porquanto o agente, ora Paciente, na posição de autor mediato, desejava participar de crime menos grave – roubo majorado –, tendo participação ínfima no ilícito, por apenas emprestar o veículo que seria usado, não funcionando nem sequer como ‘piloto de fuga’.



     Importante observar-se que o tópico em debate não se destina a negar a autoria do roubo, mas, sim, a justificar a inexistência de dolo orientado à tentativa de latrocínio – haja vista tal condição era impossível de se prever dias antes do delito.(...) É imprescindível que se construa um NEXO DE CAUSALIDADE entre – emprestar um veículo dias antes e o resultado final, tentativa de latrocínio, demonstrando-se que o Paciente possuía capacidade de fazer cessar a ação mais grave a qualquer momento do desenvolvimento criminoso. A resposta é simples: quem emprestou o automóvel não tinha qualquer capacidade lógica de impedir o disparo, nem sequer se pode dizer que a simples ciência de que seria empregada uma arma, para gerar grave ameaça, no intento criminoso o faz assumir o risco. Neste sentido, necessário se explicar que a utilização da arma não consiste no disparo, porquanto o artefato é utilizado na imensa maioria dos crimes de roubo, de acordo com as estatísticas criminais brasileiras, para exercício de grave ameaça, tão somente. Portanto, não é correto se assumir que, automaticamente, o simples fato de o Paciente saber que o revólver seria usado na empreitada conduziria a um dolo eventual no crime de latrocínio tentado”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) o reconhecimento, em sede liminar, da ordem de habeas corpus, com o fim de aplicar-se o art. 29, §§ 1º e 2º, do CP (subsidiariamente a parte final deste, caso se entenda previsível o resultado), sanando a ilegalidade manifesta havida no acórdão proferido pela Autoridade Coatora. 



    b) a confirmação da liminar no mérito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Tem-se na denúncia:



    “FATO 1: 



    Consta dos presentes autos de inquérito policial que, em data e horário não precisados, mas certamente no decorrer do ano de 2016, os ora denunciados JEFERSON BRUNO LUCINDO PEREIRA, JOSÉ HENRIQUE CAMPOS e VINICIUS GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO LIMA, com plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com o animus dolendi inerente ao tipo, associaram-se, no Município e Comarca de Bandeirantes, local de sua residência, para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, bem como outros delitos, havendo, para tanto, providenciado arma de fogo para utilização dos membros do grupo. 



    FATO 2: 



    Consta, ainda, que, no dia 19 de agosto de 2.016, por volta das 19h, no estabelecimento comercial ‘Mercado Bom Jesus’ de propriedade do Sr. Eduardo Navarrete Oliveira e da Sra. Gislaine Malandrim, localizado na Rua Coronel Francisco Moreira da Costa, nº 1.110, Centro, neste Município e Comarca de Santa Mariana, os ora denunciados JEFERSON BRUNO LUCINDO PEREIRA, JOSÉ HENRIQUE DE CAMPOS e VINÍCIUS GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO LIMA, agindo com plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e com identidade de propósitos, um aderindo à conduta do outro, imbuídos de animus furandi usque necandi, mediante violência física e grave ameaça, exercidas com emprego de arma de fogo, ao que tudo indica, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38, dotado de número de série 248487, com capacidade para 06 (seis) tiros, contra a pessoa Gislaine Malandrim, que foi atingida por um disparo, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, que importaram em perigo de vida, pois o projétil atingiu o pescoço da vítima, transfixiando o ombro e saindo pelas costas e contra as pessoas de Eduardo Navarrete Oliveira e Wellington Ricardo Malandrim, nos quais foram desferidos chutes e coronhadas de revólver, subtraíram para si, em prejuízo dos proprietários do mercado, 01 (uma) corrente de prata que estava no pescoço da vítima Eduardo, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais) e a quantia de cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, que estava no caixa do mercado, totalizando R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), conseguindo os atentes deter a posse mansa e pacífica do produto da subtração, que não chegou a ser recuperado, mas não logrando êxito em consumar o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, levando-se em conta que a vítima Gislaine, em que pese ter sido atingida em região vital, por ter sido prontamente socorrida e encaminhada ao hospital local e, posteriormente, à Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio, não veio a óbito (tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11113, auto de apreensão de fls. 73, auto de avaliação indireta de fls. 94, autos de reconhecimento fotográfico de fls. 193, 194 e 195, relatório médico de fls. 2061206v e prontuários médicos de fls. 2071220). 



    Segundo se apurou, previamente acertada a prática de crime contra o patrimônio pelos integrantes do grupo, incumbiu aos denunciados JEFERSON e VINIGIUS se dirigirem a esta cidade, provenientes do Município de Bandeirantes, no período da tarde, utilizando-se para tanto do veículo, modelo Parati/VW de cor cinza, placas AFS-6790, Chassi 9B WZZZ3OZFTO 75210, que lhes foi cedido pelo denunciado JOSÉ HENRIQUE, com o objetivo de executá-lo. 



    Os denunciados JEFERSON e VINICIUS, nesta ocasião, passaram várias vezes diante do mercado, no intuito de observarem o local, tendo sido vistos pelas vítimas no interior do veículo, pois em frente ao estabelecimento existe um quebra-molas que exige que os carros diminuam a velocidade. 



    Consta que, por volta das 19h, quando o mercado estava prestes a ser fechado, VINICIUS ingressou sozinho no local, de arma em punho, que apontou para as vítimas, dando-lhes voz de assalto, enquanto JEFERSON permaneceu do lado de fora a fim de lhe dar cobertura e fuga após a prática da infração penal. Nesta oportunidade, VINICIUS se aproximou do caixa, abriu a gaveta e realizou a subtração do dinheiro, tendo, ainda, subtraído a corrente de prata que se encontrava no pescoço da vítima Eduardo. Durante a ação delituosa a vítima Eduardo foi agredida com chutes e coronhadas de revólver e a vítima Wellington com chutes, tendo VINICIUS ameaçado verbalmente Eduardo, dizendo que iria matá-lo se ficasse olhando para ele. A vítima Wellington também foi agredida no momento em que olhava para o denunciado. Na sequência, VINICIUS disparou um tiro na direção em que estavam as vítimas Gislaine e Eduardo, que atingiu o pescoço de Gislaine, e saiu correndo do local, tendo chegado a indagar antes de efetuar o disparo ‘se as vítimas estariam achando que aquilo era unia brincadeira?’ 



    Acionada a Polícia Militar, esta, em diligências a fim de efetuar a prisão dos agentes, a partir das informações repassadas pelas vítimas acerca das características do veículo e dos assaltantes, acabou por encontrar o denunciado JEFERSON na cidade de Bandeirantes, quando este entrava (ou saia) do veículo Parati, que estava estacionado em frente à residência onde se encontrava JOSÉ HENRIQUE DE CAMPOS. Consta que os milicianos para lá se dirigiram por ter conhecimento prévio de que o local costumava ser frequentado por VINICIUS, efetuando, assim, a prisão em flagrante de JEFERSON e JOSÉ HENRIQUE. 



    Nesta oportunidade, a partir de verificação de algumas mensagens que se encontravam registradas no celular dos envolvidos, acabaram os policiais por se deslocar até a residência de JEFERSON, também na cidade de Bandeirantes, local onde foi encontrada, dentro de um guarda-roupa, no interior de uma bolsa, a arma de fogo acima descrita; provavelmente a utilizada no assalto, bem como um: 'boné preto com inscrições em amarelo da 'John John' e uma blusa de moletom com capuz, de cor verde, que o denunciado JEFERSON vestia por ocasião da prática delitiva. 



    O denunciado VINICIUS GABRIEL não foi preso pela Polícia, por não haver sido encontrado, estando foragido até apresente data”.



    5. O paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Mariana/PR pela prática dos delitos de associação criminosa e tentativa de latrocínio, tipificados no parágrafo único do art. 288 e no § 3º do art. 157, c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal, às penas de um ano, nove meses e vinte e três dias de reclusão (por associação criminosa) e de vinte anos, oito meses e vinte e sete dias de reclusão e onze dias-multa (por tentativa de latrocínio), totalizando vinte e dois anos, seis meses e vinte dias de reclusão e onze dias-multa, fixado o regime inicial fechado.



    Foi interposto o recurso de Apelação Criminal n. 0000807-72.2016.8.16.0152 pela defesa do paciente, ao qual a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento, mantendo a condenação.



    Esse acórdão transitou em julgado, e a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0000807-72.2016.8.16.0152, apresentado as alegações reiteradas na presente impetração. Ao julgar essa revisão criminal, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná julgou-a improcedente:



    “(...) Em que pesem os argumentos apresentados, fato é que a sentença de mov. 1249.1 e o acórdão de mov. 384.1, ambos dos autos de nº 0000807-72.2016.8.116.0152, estão em ampla sintonia às provas coligidas durante o processo, tendo sido lançada motivação idônea para a condenação, nos exatos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Vale lembrar, neste pronto, que tanto o julgador singular como o Órgão Colegiado realizaram análise minuciosa do conjunto probatório alinhavado, confrontando a negativa de autoria do apenado, ora requerente, com o teor dos autos de interceptação telefônica, laudos periciais acostados no feito e depoimentos dos policiais atuantes no caso, analisando e rechaçando a tese defensiva de posse do veículo do requerente pelo corréu apenas para conserto e ausência de ciência do apenado acerca da intenção ilícita do corréu. 



    Aliás, especificamente quanto à autoria delitiva do ora requerente, bem é de ver que inexiste qualquer dúvida, uma vez que nas interceptações telefônicas, a pessoa responsável, dentro do plano criminoso, por auxiliar materialmente os corréus, emprestando não só veículo – Parati – de sua propriedade, como também o revólver calibre .38 utilizado na empreitada delituosa, foi identificada pelo apelido de ‘Rick’, vulgo este que era do ora recorrente, como restou confirmado pelo seu próprio irmão quando ouvido em juízo.



    (...) A bem da verdade, pugna a defesa, reiterando os fundamentos exarados quando do processo de conhecimento e sem juntar ao feito qualquer prova nova a alicerçar o pedido, a absolvição do ora requerente com base no princípio in dubio pro reo, olvidando-se, todavia, que na ação revisional vige princípio diverso, qual seja, o in dubio pro societate.



    (...) Aliás, cumpre consignar que a revisão criminal não se presta ao mero reexame do conjunto probatório dos autos, como se fosse uma reprodução ou substituição das alegações finais ou do recurso de apelação. Em verdade, a ação revisional não possui a amplitude da via recursal, não podendo ser proposta em razão do simples inconformismo do requerente em relação às conclusões dos julgadores.



    (...) No que tange à dosimetria da pena, requereu a defesa o reconhecimento da participação de menor importância referente ao crime de latrocínio.



    Mais uma vez, sem razão. 



    Isso porque, ainda que não tenha o apenado, ora requerente, perpetrado diretamente os verbos núcleo do tipo, atuou em coautoria com os demais envolvidos, inclusive participando de associação criminosa com o fim de perpetrar delitos patrimoniais. 



    Dessa monta, importa destacar que pela teoria do domínio do fato, autor é aquele que tem domínio sobre a sua própria atividade e age em concurso com outros indivíduos de modo que, juntos, possuem domínio sobre o fato integral (a atividade de cada autor é complementada pela dos demais), voltando suas vontades à consumação do evento criminoso. Não se exige, portanto, que a atividade do criminoso se consubstancie em todos os verbos do tipo, tendo em vista a possibilidade de existir o domínio funcional do fato (divisão de tarefas). 



    In casu, o requerente e comparsas planejaram o ilícito conjuntamente, sendo certo que a associação criminosa da qual o ora requerente fazia parte seria a beneficiária dos proventos do assalto. De mais a mais, também foi o responsável por ceder o seu veículo para os corréus, além de debater, posteriormente ao crime, o que seria feito com a arma utilizada, condutas estas relevantes para o sucesso da empreitada criminosa. 



    Além disso, cumpre pontuar que, diferentemente do asseverado pela defesa técnica, era possível ao requerente prever a prática de crime mais grave, haja vista que tinha plena ciência da utilização de arma de fogo na prática delituosa, aderindo à conduta dos comparsas que efetivamente efetuaram o disparo”.



    Esse julgado foi confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo crime de latrocínio tentado e afastou a tese de participação de menor importância (...).



    Inicialmente, quanto ao argumento defensivo de que o princípio do in dubio pro societate é inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, registro que o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em sede de revisão criminal contra sentença criminal condenatória, predominam os princípios do in dubio pro societate e in dubio pro judicato, ou seja, na dúvida, prevalecerá o julgado definitivo em favor da sociedade’ (AgRg no HC n. 816.926/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pela prática do crime de latrocínio tentado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância. De acordo com o acórdão recorrido, restou suficientemente comprovado o liame subjetivo entre os agentes, pois houve prévio ajustamento de condutas, bem como domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ademais, restou demonstrado que o paciente emprestou não só o veículo, mas também o revólver calibre .38 utilizado na conduta criminosa, tendo debatido com os coautores, posteriormente ao crime, o que seria feito com a arma utilizada. 



    O entendimento adotado pelo Tribunal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    Com efeito, é pacífica a orientação no sentido de que ‘[n]ão incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância’ (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013).



    Assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo CP, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Sodalício, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 



    De toda forma, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus.



    (...) Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que o Tribunal a quo fundamentou a condenação do paciente pela prática do crime de associação criminosa com base nos depoimentos orais, interceptações telefônicas, laudos periciais e circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. 



    Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos suficientes para a condenação demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”.



    6. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a condenação do paciente pela prática do delito de tentativa de latrocínio, transitada em julgado, foi mantida no julgamento da revisão criminal, quando afastada a tese defensiva de participação de menor importância, por ter sido “suficientemente comprovado o liame subjetivo entre os agentes, pois houve prévio ajustamento de condutas, bem como domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ademais, restou demonstrado que o paciente emprestou não só o veículo, mas também o revólver calibre .38 utilizado na conduta criminosa, tendo debatido com os coautores, posteriormente ao crime, o que seria feito com a arma utilizada”. A condenação do paciente pela prática do delito de associação criminosa está fundamentada “nos depoimentos orais, interceptações telefônicas, laudos periciais e circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos”. 



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstradas a autoria e a materialidade para a condenação do paciente.



    Para rever os fundamentos apresentados para a condenação na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes de inexistência do nexo de causalidade, caracterização da participação e não de coautoria, contrariedade ao princípio da congruência e de inexistência de provas para a condenação, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.438-AgR, de minha relatoria, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PEDIDO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 30 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a condenação do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As nulidades apontadas pelo impetrante traduzem, em verdade, o mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação penal na origem. Ou seja: busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual a instância competente, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente. 4. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo ‘(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). É da competência do Juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (HC 135.382, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/9/2017). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 242.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores enfatizaram que ‘os injustos concorrentes resultaram de desígnios autônomos’ de forma a caracterizar o concurso formal impróprio. 4. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.8.2024).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora